Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701442-43.2023.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA SOARES BRAGA BEHRENS APELADO: MIREIA ORTIZ TEIXEIRA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Jessica Soares Braga Behrens contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Jessica Soares Braga Behrens instaurou incidente de desconsideração de personalidade jurídica contra Mireia Ortiz Teixeira. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Jessica Soares Braga Behrens interpôs apelação. Ocorre que o meio de impugnação adequado à decisão que decide incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o agravo de instrumento. Ante o exposto, intimem-se as partes para manifestarem-se quanto ao cabimento da apelação no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil (id 71866931). Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator